Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705175-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIMARIA DE SOUZA SANTOS, ANDERSON LUIZ AKAI DE SOUZA, ANDRE ANGELO DA SILVA CRUZ, EDSON DO NASCIMENTO VALE, ELTON ANTONIO DE ALMEIDA, GEORJITON MEDEIROS SANTANA, GLORIA MARIA ALVES, LIDIANNE BEZERRA MARTINS DE SOUZA, ALINE RUBEN CARDOSO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: FAZENDA PUBLICA DO GDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o direito à verba honorária, nos termos da Lei no 8.906/94, é de titularidade dos causídicos, manifeste-se a parte agravante acerca da legitimidade dos constituintes/credores para pleitear o destaque dos honorários contratuais em seu próprio nome. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator